Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A EXECUÇÃO DE MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) IMPUGNÁVEL POR AGRAVO. RECURSO CABÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 1.016 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIRO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DEVIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 77, INCISO IV, ART. 139 E 537 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferia pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a execução de multa/astreinte em face do agravado, Banco Itaú, nos autos do cumprimento de sentença n. 0738853-90.2018.8.07.0016.

II- O recurso de agravo de instrumento é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.

III- O ato do juízo a quo impugnado tem nitidamente cunho decisório e não se trata de mero despacho, porquanto não admite a aplicação da astreinte anteriormente fixada e determina o arquivamento da execução. Rejeitada a preliminar de não cabimento do agravo.

IV- O agravo de instrumento preenche todos os requisitos formais para sua interposição, nos termos do art. 1.016 do CPC. O agravante indicou corretamente o patrono do banco, ora agravado. Preliminar rejeitada.

V- Ao contrário do que afirma o agravado, ele foi devidamente intimado para cumprir a decisão de desbloqueio dos ativos do autor por diversas vezes, a ponto de o juízo a quo determinar multa em caso de contínua recalcitrância.

VI- No caso concreto, comprovado o descumprimento da ordem judicial, cabível a execução das astreintes fixadas nos próprios autos, em conformidade com os arts. 77, inciso IV, art. 139 e 537 todos do CPC.

VII- Multa fixada com proporcionalidade e razoabilidade.

VIII- Agravo conhecido e provido.